Tribunal: STF
Processo: HC 225712
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS VEICULADOS NA INICIAL: IMPROPRIEDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROVENIENTE DIRETAMENTE DA CRFB (INC. XLIII DO ART. 5º).



     1. O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    2. A equiparação do delito de tráfico ilícito de drogas aos crimes hediondos não provém de previsão legal, mas da própria Constituição da República (art. 5º, inc. XLIII). Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.